Tribunal: STF
Processo: MS 32915
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. INGRESSO COMO INTERESSADO EM PROCESSO SIGILOSO EM TRÂMITE NO TCU. NÃO COMPROVAÇÃO DO INTERESSE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.